Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET E TV A CABO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. PAGAMENTO PROPORCIONAL - PRINCÍPIO DA EQUIDADE – REGRAS DE EXPERIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3. In casu, narra a autora que contratou os serviços de internet e TV por assinatura junto ao réu, comprometendo-se no pagamento mensal de R$ 259,99, mas que os serviços não eram prestados adequadamente, com constantes interrupções. Afirma que foi solicitada visita técnica, na qual foi atestada a falha e substituído o roteador, mas que foi cobrada pela visita técnica, por serviços não contratados e pelos serviços prestados de forma descontínua. Requer a condenação do réu na restituição de R$ 1.356,59 referentes a seis meses de contrato e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na restituição de 30% do valor pago nos últimos seis meses, totalizando R$ 406,97, o que ensejou a interposição dos presentes recursos.

4. Incontroverso o fato de que a autora possui contrato de prestação de serviços de internet e TV por assinatura com a ré e que durante alguns meses os serviços foram prestados de forma descontínua (ID 21870391 - Pág. 6, 8 e 11/12). O relatório de ID 21870391 - Pág. 11/12 deixa claro que as oscilações de sinal eram constantes, sendo que no mês de novembro de 2019, a título de exemplificação, o relatório do período de 12/11/2020 a 25/11/2020 indica oscilações e defeitos de transmissão nos dias 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24 e 25, ou seja, em 14 dias de serviço, foram detectadas falhas em 9 dias. Da mesma forma, o relatório de janeiro de 2020, de 08/01/2020 a 21/01/2020, indica oscilações de internet, telefone e problemas de TV a cabo nos dias 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, ou seja, em 14 dias de transmissão, foram detectadas interferências em 7 dias, o que deixa clara a falha na prestação dos serviços.

5. Inobstante o réu ter mobilizado equipe para solucionar os problemas na região, o fato é que a autora não usufruiu os serviços contratados em sua integralidade, de forma que a cobrança durante o período deve ser proporcional aos serviços efetivamente prestados.

6. Constatada a descontinuidade na prestação dos serviços e a consequente necessidade de ser restituída à autora quantia proporcional aos serviços prestados, aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, considerando o relatório de reparos na região como indício de que os serviços eram prestados de forma descontínua durante alguns dias por mês, irretocável a sentença que ordenou a devolução de 30% da quantia paga pela autora.

7. Em seu recurso, alega a autora de que pagou R$ 1.863,38 e que a devolução de 30% sobre a referida quantia implicaria a restituição de R$ 559,61. Entretanto, verifica-se que o pedido da autora restringe-se à devolução da quantia paga nos últimos seis meses, ou seja, R$ 1.356,59, o que leva à condenação do réu na devolução de R$ 406,97, valor estipulado na sentença.

8. Por fim, é certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. A despeito da falha na prestação do serviço oferecido pelo réu e da indignação da autora, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.

9. RECURSO DE CLARO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. RECURSO DE MARIA EVARISTA DOS SANTOS FILHA CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente CLARO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Condeno a recorrente Maria Evarista dos Santos Filha no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.